Tribunal: TJMT
Processo: 1018884-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018884-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA ANTONIA ALMEIDA MARREIRA.
AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE EMENDA DA INICIAL, COM APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA ANTONIA ALMEIDA MARREIRA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1052389-38.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, determinou a intimação da parte autora, ora agravante, para que apresente cópia do prévio requerimento administrativo formulado junto à ré, ou a recusa da seguradora ao atendimento do pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, IV, §3o do CPC.
Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso, para que o pedido administrativo apresentado nos autos de origem seja reconhecido como válido, e, por consequência, seja recebida a inicial da ação de cobrança.
Alega que foi vítima de acidente de trânsito que acarretou a sua invalidez permanente e ao buscar a indenização, houve a negativa tácita pela seguradora, que recusou o recebimento do pedido e não formalizou a regulação do sinistro.
Assevera que as Seguradoras que compõem o consórcio DPVAT lotadas nesta capital tem reiteradamente se recusado a receber os pedidos administrativos, fato este que foi cabalmente comprovado através de inúmeras provas anexadas aos autos, dentre elas a Ata Pública registrada por cartorário, onde resta demonstrado que a agravada se recusava até mesmo a informar o motivo da recusa.
Defende que havendo pedido administrativo e quedando-se inerte a seguradora ou recusando-se à regulação do sinistro, o beneficiário está livre para exercer o seu direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, restando evidente o interesse de agir no caso dos autos.
Forte em tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser determinado o prosseguimento do feito, com o recebimento da petição inicial, afastando-se a ordem de emenda. No mérito, pugna pelo seu provimento.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Sabe-se que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015).
O inciso I do art. 1.019 do CPC/2015, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo não que restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional, para a concessão da liminar vindicada.
Inicialmente, mister se faz constar que o e. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF, senão vejamos, verbis:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. [...]” (RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014)
O Supremo Tribunal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), senão vejamos, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2a Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)
À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o requerimento administrativo prévio. Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da parte autora que justifique a intervenção do Judiciário.
No caso dos autos, compulsando a documentação que o acompanha, observo que a agravante não comprovou a formalização do pedido administrativo para recebimento do seguro DPVAT.
Veja que a Ata Pública acostada ao Id. 106139495 - Pág. 44/46, onde os subscritores relatam a dificuldade em protocolizar requerimento administrativo concernente ao Seguro DPVAT, foi registrada em 08.06.2018, enquanto o acidente de trânsito em que foi vítima a agravante se deu em 28.09.2020, ou seja, há mais de 02 anos do registro da referida Ata Pública, o que afasta a probabilidade do direito consistente na recusa atual e injustificada.
Essa circunstância fragiliza os argumentos assentados pela recorrente, notadamente no que pertine ao periculum in mora, considerando, sobretudo, o lapso temporal do registro da ata, do suposto evento danoso e a data do ajuizamento da ação. Portanto, não há falar em urgência ao caso concreto.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, em observância ao disposto no art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirtam-se as partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator